Tribunal: TJES
Processo: 0001058-44.2016.8.08.0013
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001058-44.2016.8.08.0013

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ARTE FINAL PINTURA AUTOMOTIVA LTDA e outros (2)

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FUNDADOS EXCLUSIVAMENTE EM EXCESSO DE EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução, uma vez que os embargantes, embora alegassem exclusivamente excesso de execução, não indicaram o valor que entendiam correto nem apresentaram o respectivo demonstrativo de cálculo.

2)
Os apelantes sustentam que a ausência do cálculo decorre de hipossuficiência econômica para arcar com perícia contábil, o que configuraria cerceamento de defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3)
A questão em discussão consiste em saber se a alegação de hipossuficiência econômica e de cerceamento de defesa afasta a exigência de apresentar o valor tido como devido e a respectiva planilha de cálculo, conforme determinam os §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, quando os embargos à execução se fundam unicamente em excesso de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4)
A indicação do valor que o embargante entende correto e a apresentação de um demonstrativo de cálculo são requisitos indispensáveis da petição inicial dos embargos que versam unicamente sobre excesso de execução.

5)
A inobservância dessa regra processual acarreta a rejeição liminar, nos termos dos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC.

6)
A alegação de hipossuficiência não exime a parte do cumprimento do requisito legal, uma vez que a lei não exige seja o demonstrativo de débito elaborado por perito especializado, podendo ser apresentado pela própria parte ou pelo advogado.

7)
O descumprimento do requisito processual impede a análise do mérito das alegações, como a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a existência de cláusulas abusivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8)
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A apresentação do valor considerado correto e do respectivo demonstrativo de cálculo é pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo de embargos à execução fundados exclusivamente no excesso de execução.

2. A hipossuficiência econômica do embargante não afasta a exigência prevista nos §§ 3º e 4º do art. 917 do CPC, não configurando cerceamento de defesa a rejeição liminar dos embargos por ausência de cumprimento de tal requisito.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 917, §§ 3º e 4º.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia a aferir a regularidade da sentença que rejeitou liminarmente os embargos à execução, por ausência de indicação do valor tido como correto pelos embargantes, mesmo diante da alegação de hipossuficiência e cerceamento de defesa.

Pois bem. A sistemática processual civil estabelece requisitos específicos para a oposição de embargos à execução quando o fundamento for o excesso de execução.

Com efeito, o CPC é taxativo ao determinar que, ao alegar que o exequente pleiteia quantia superior à do título, incumbe ao embargante declarar, já na petição inicial, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado do cálculo, sob pena de rejeição liminar.

Tal exigência está claramente disposta nos §§ 3º e 4º do art. 917, a saber:

Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

[...]

§ 3º Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

No caso, os apelantes, embora tenham fundamentado os embargos exclusivamente no excesso de execução, limitaram-se a tecer alegações genéricas sobre a existência de encargos abusivos, capitalização de juros e desequilíbrio contratual, sem, contudo, apontar o valor que reputavam devido e apresentar a respectiva memória de cálculo.

A tese recursal de que a hipossuficiência econômica os impediria de contratar perito para a elaboração dos cálculos não se sustenta.

Isso porque a norma processual não exige seja o demonstrativo de débito confeccionado por profissional especializado, podendo a parte, ainda que com o auxílio da defensoria pública ou do advogado, apresentar planilha com os valores que entende incontroversos, utilizando-se, inclusive, das ferramentas de cálculo disponibilizadas pelos próprios tribunais.

Ademais, a concessão do benefício da gratuidade de justiça, já deferida na origem, asseguraria a produção de prova pericial contábil, caso, superado o juízo de admissibilidade dos embargos, se mostrasse necessária para a solução da controvérsia, o que afasta o alegado cerceamento de defesa.

Sob esse prisma, a ausência de indicação do
quantum debeatur
e da respectiva planilha constitui vício insanável, que impõe a rejeição liminar dos embargos quando o excesso de execução for o único fundamento, não havendo espaço para a análise das demais matérias de mérito suscitadas.

Nesse passo trilha o pacífico entendimento desta Corte, como subsegue:

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO . REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO VALOR DEVIDO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO . CERCEAMENTO DE DEFESA. REQUERIMENTO DE PERÍCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA . 1.
Impõe-se a rejeição liminar dos embargos à execução quando a parte embargante alega o excesso de execução sem apresentar o demonstrativo de cálculo do valor que entende devido. Art. 917, § 4º, inciso I do Código de Processo Civil . 2. Conforme entendimento assente no Superior Tribunal de Justiça, quando o fundamento dos embargos for excesso de execução, cabe ao embargante, na petição inicial, a indicação do valor que entende correto e a apresentação da memória do cálculo, sob pena de indeferimento liminar, sendo inadmitida a emenda da petição inicial. 3. O requerimento de produção de prova pericial contábil não tem o condão de afastar a obrigatoriedade estabelecida no art . 917, § 3º, do Código de Processo Civil quanto à juntada do demonstrativo de cálculo do valor que se reputa correto. Precedentes TJES. 4. Sentença mantida.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00372731520188080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO . REJEIÇÃO LIMINAR. RECURSO DESPROVIDO.
1. O artigo 917, § 3º, do CPC/15 impõe ao embargante o ônus de instruir sua petição inicial com demonstrativo discriminado do débito, declarando o valor que entende correto . 2. No caso, a apelante/embargante alega o excesso de execução sem apresentar demonstrativo de cálculo, restando descumprida a norma acima citada, o que impõe a rejeição liminar dos embargos, conforme o § 4º, inciso I, do mesmo dispositivo legal. 3. Recurso conhecido e improvido.
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00030088020208080035, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível)

Dessa forma, a rejeição liminar dos embargos era medida que se impunha, não havendo que se falar em omissão ou cerceamento de defesa, uma vez que o mérito das alegações (aplicação do CDC, abusividade de cláusulas etc.) não pôde ser analisado justamente por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo dos embargos.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

Majoro em 2% os honorários advocatícios, nos termos do §11 do art. 85 do
CPC,
observada a suspensão da exigibilidade em virtude da gratuidade da justiça
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 13.10.2025 a 17.10.2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.